Tribunal: TJDFT
Processo: 0001918-90.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 1022 do CPC, os embargos de declaração visam a elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material.

2. Em embargos dos embargos, não há que se falar em omissão quando se observa que, na realidade, a parte embargante insiste em requerer a análise de temática que foi abordada de forma inédita nos primeiros embargos declaratórios, e que por isso não foi conhecida.

3. Embargos conhecidos e não providos.